Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810762-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTRO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASTRO MARTINS, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8163544, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 250 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. A inobservância do procedimento adequado para a citação implica em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade. Precedentes deste Tribunal.

2. A ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 250 do CPC, gera nulidade da citação. Precedentes do STJ.

3. Tendo em vista a necessidade de efetiva citação da parte para apresentação de defesa, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo a ré, impõe-se acolher os argumentos do agravante para declarar a nulidade da citação.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO à unanimidade, para declarar nula a citação efetuada no processo de origem, devendo-se oportunizar prazo para apresentação de defesa e cumprimento da tutela de urgência deferida, com o regular processamento do feito.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que não teria apreciado tese levantada nas contrarrazões do embargante, no sentido de que o embargado foi devidamente intimado/citado na pessoa do Dr. Felipe Carmona de Almeida, conforme consta a sua assinatura no mandado. Alega que apesar de o mandado estar incompleto, a diligência não pode ser considerada nula, já que, no dia 23/08/2018, a advogada Maria de Nazaré da Silva Pereira obteve acesso ao processo eletrônico, no qual a decisão que deferiu a tutela de urgência encontrava-se completa, sanando qualquer vício. Requer o conhecimento dos embargos de declaração para que seja completada a decisão com a manutenção da revelia aplicada pelo juízo de origem.

Sem contrarrazões (ID 8706573).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, relação à alegação de saneamento do vício na citação com o acesso da procuradora do embargado aos autos eletrônicos, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a declaração de nulidade da citação efetuada no processo de origem, considerando não restar comprovada a citação da ré para apresentação de defesa, na medida em que no mandado de citação estava decotada a parte da decisão proferida pelo juízo singular que deferiu a tutela de urgência com a cominação de multa no caso de eventual descumprimento, bem como a determinação de citação da empresa de abastecimento de água para apresentação de contestação.

No julgado, ressaltou-se que o Superior Tribunal de Justiça analisando situação similar, entendeu ser necessária a observância dos elementos obrigatórios no mandado de citação e que a ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 225 do CPC, gera nulidade da citação.

Ainda, restou esclarecido que não merece prosperar a alegação do agravado, ora embargante, de que o acesso da procuradora da agravante aos autos eletrônicos demonstraria o seu total conhecimento do inteiro teor da decisão agravada, na medida em que tal fato não é suficiente para configurar a efetividade da citação ou mesmo comparecimento espontâneo aos autos, na linha do exposto.

De fato, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/08/2022